Tribunal: TJES
Processo: 5001002-15.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001002-15.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DJALMA NOBRE DE CARVALHO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso inominado contra sentença proferida no id 3135633. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal, conforme certidão no id 2135638. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese: o autor moveu ação pretendendo a declaração de nulidade do contrato, posto que pretendia a contratação de empréstimo pessoal e foi-lhe impingido contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Postulou também pela restituição das quantias já pagas e pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo o Juízo da origem proferido a seguinte decisão:

Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para confirmar a liminar em seu tempo deferida e:

a) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato objeto da presente ação, devendo as partes serem reconduzidas ao estado anterior;

b) CONDENAR a requerida a restituir ao requerente a quantia de R$ 19.811,12 (dezenove mil oitocentos e onze reais e doze centavos) e todos os outros valores descontados, referente ao contrato discutido nestes autos, em sua folha de pagamento após o ajuizamento da ação, com juros a partir da citação e correção de cada desembolso.

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com juros da citação e correção monetária do arbitramento.

d) CONDENAR o requerido desaverbar o contrato de cartão de crédito consignado no benefício da requerente, bem como a se abster de efetuar definitivamente descontos de consignação em folha de pagamento do requerente referente ao contrato objeto da presente demanda, independente do trânsito em julgado desta;

Para se evitar o enriquecimento ilícito por parte do requerente, determino que a quantia de R$ 10.003,00 (dez mil reais e três centavos) seja compensada do valor da condenação a ser pago pelo requerido ao requerente.

Inconformado com a conclusão apresentada, o Requerido move Recurso inominado no id 2135636 pretendendo a reforma da sentença. Suscita preliminar de prescrição da pretensão jurídica e de incompetência do Juizado por necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, sustenta a legitimidade do contrato, a ausência de dano moral e dano material e, por fim, caso mantida a condenação, postula pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões no id 2135640, em que a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. Fundamentação

Inicialmente, quanto à preliminar de prescrição quinquenal, essa não merece prosperar. Conforme bem apontado na origem, sendo a relação de trato sucessivo, a prescrição se renova mês a mês. Assim, na prática, a prescrição só começa a ser contada a partir do encerramento definitivo da relação.

Quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial, também não merece prosperar. Isso porque em nenhum momento dos autos afirma-se que não foi o Recorrido quem assinou o contrato. O fundamento da nulidade é que o consumidor foi levado a erro, sendo compelido a contratar negócio jurídico diverso daquele que pretendia. Assim, é totalmente desnecessária realização de perícia sobre assinaturas, uma vez que sabidamente o contrato foi assinado pelo Recorrido, o que não afasta a nulidade de esse ter sido levado a erro.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

É crível a tese do Recorrido de que pretendia, na verdade, contratar empréstimo, e não cartão, uma vez que sequer chegou a utilizar a tarjeta. Assim, não haveria nenhuma razão para contratar o crédito pessoal na modalidade de cartão com margem consignável, modalidade essa muito menos vantajosa e com juros significativamente mais altos.

De outro lado, verifico que o Recorrente não foi capaz de demonstrar de forma inequívoca que prestou ao Recorrido todas as informações sobre o tipo de contrato que estava assinando, de forma clara e precisa. Desse modo, havendo evidente vício de consentimento, é correta a conclusão pela nulidade da relação contratual.

Havendo declaração da nulidade, é correto também adotar as medidas necessárias para retornar o patrimônio das partes ao estado anterior, o que foi feito pelo Juízo da origem, que determinou a restituição ao consumidor do que fora descontado de seus proventos, mas compensando-se o que havia recebido do banco.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação narrada é suficiente para caracterizar sua ocorrência, ainda mais por atingir verba de natureza alimentar, estando correto o entendimento do Juízo anterior.

Por fim, não deve ser reduzido o valor arbitrado na origem, tendo em vista que, se considerada a condição econômica das partes, a natureza, extensão e repercussão social dos danos, o valor mostra-se proporcional e razoável, além de ser similar a valores aplicados a casos semelhantes na prática forense deste Estado.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.